Tribunal: CARF
Processo: 10825.721158/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721158/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS ROVERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Uma vez
comprovadas que as pensões alimentícias pagas são frutos de determinação
judicial, ficam atendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos,
devendo ser afasta a glosa efetuada e, consequentemente, reestabelecida a
dedução em relação aos pagamentos para os quais houve a efetiva
comprovação do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas com pensão alimentícia
cujo pagamento se mostra comprovado pela planilha elaborada em processo judicial que
tramitou na seção judiciária da 2a Vara Cível de Barra Bonita.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721158/2012-19
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721158/2012-19

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento
decorre da glosa do valor indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por
falta de comprovação, haja vista que não apresentou-se escritura Pública, Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia. Informa a fiscalização
que o Acordo apresentado não está homologado.
Ademais, a autoridade fiscal ainda complementa que o contribuinte apresentou
recibos de depósito os quais não totalizavam o valor declarado. E que não considerou os
Demonstrativos de Depósito Eletrônico apresentados, pois estes não servem como comprovação
de pagamento por não valer como recibo.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com base no Art. 8°, inciso II,
alínea “f”, da Lei n° 9.250/95, arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 78
e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- a notificação de lançamento é nula e inconstitucional por cerceamento de defesa e
ofensa ao princípio constitucional da inocência, ao não reconhecer como válidos os
recibos de depósito eletrônico bancário o que imputa má-fé ao contribuinte, não sendo
permitido em nosso sistema legal que o autuado tenha que fazer a prova negativa no
sentido de que nada havia no envelope de depósito, já que a acusação cabe a quem a
alega;
- apresenta documentos que comprovam separação judicial, ocasião em que foi
realizado acordo judicial, devidamente homologado, que determinou o pagamento de
valores a título de pensão alimentícia;
- certidão de lavra do cartório do Distribuidor aponta a inexistência de propositura de
qualquer ação visando a execução de pensão alimentícia em face do impugnante, o que
faz presumir que o mesmo se encontra em dia com sua obrigação de pagar a pensão
judicial acordada;
- “os recibos apresentados hão que ser considerados por válidos e corretos por total e
absoluta ausência de qualquer fato objetivo que os possa impugnar”; e
- “na pior das hipóteses, trata-se a apresentação de documentos que se entende por
insuficientes ou não perfeitamente legíveis, mas todos dotados de validade e correção,
em mero erro escusável, com total ausência de dolo, não sendo passível de qualquer
autuação ou apenamento”.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721158/2012-19

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. ESCRITURA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.
Para serem dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família deve ser apresentada decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou ainda escritura pública, que realize consensualmente e
com a assistência de advogado, divórcio, separação ou extinção de união estável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, alega que, em 02/04/2008, em Audiência no Fórum da 1. Vara da
comarca de Barra Bonita, ficou decido na separação Judicial na forma Consensual entre as
partes, lado o Sr. ANTONIO CARLOS ROVERO e sua ex-mulher a Sra. ELAINE DOLORES
DA SILVA, conforme processo n. 3036/07. Afirmou que as partes acordaram que os filhos
ficariam sob a guarda da mãe e o RECORRENTE iria contribuir com um valor a título de Pensão
Alimentícia, equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos mensais, o pagamento da
escola/faculdade (instrução) e Unimed (plano de saúde) dos dependentes.
Alega ainda que, na data de 14/02/2011, foi solicitado pela sua ex-mulher uma
revisão da Pensão Alimentícia e dos pagamentos do Plano de Saúde (Unimed), revisão esta,
proveniente ao processo 608/10, tramitado na 2. Vara – Seção Civil no Fórum da comarca de
Barra Bonita/SP, e desta ação, foi levantado todos os pagamentos efetivamente feitos, ambos
relacionados em um relatório, que depois fora apresentado e apreciado pelo Juiz que
acompanhou tal revisão.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.VRO.1222.REP.035.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721158/2012-19

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas pelo
RECORRENTE em razão da ausência de comprovação de decisão judicial determinando seu
pagamento.
Pois bem, merece trazer à baila logo de início o que dispõe a legislação no que se
refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os
nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a dedução:
(i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; (iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano
calendário: 2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado
aos termos determinados na sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento
à exigência legal. Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os
requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel.
Jose Alfredo Duarte Filho)
No caso em comento, o motivo da glosa ter sido mantida pela DRJ foi a alegação
de que a documentação apresentada pelo RECORRENTE não comprovava a existência de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721158/2012-19

determinação judicial no pagamento da pensão pois (i) apresentou cópia ilegível da ata da
Audiência de Ratificação da Separação Judicial Consensual com proposta de acordo; e (ii) não
há prova de qualquer documento que comprove o pagamento da alegada pensão judicial.
Entendo que merece prosperar em parte os argumentos apresentados pelo
RECORRENTE.
Quando da apresentação do recurso voluntário, o RECORRENTE acostou aos
autos a cópia da petição com proposta de acordo da Separação Consensual, constando que ele
contribuiria com pensão alimentícia em favor dos dois filhos menores, no valor equivalente a 2,5
salários mínimos mensais, iniciando-se em 10/04/2008, mediante depósito em conta corrente de
titularidade da ex-cônjuge (agência n° 0443-0, Banco Nossa Caixa S/A – Igaraçu do Tietê/SP,
conta n° 01-004365-3), servindo o comprovante de depósito como recibo.
No mesmo acordo, consta que o RECORRENTE pagaria o valor das
mensalidades escolares e material escolar dos filhos, bem como eventuais despesas médicas
destes.
Ademais, o RECORRENTE se obrigou a pagar determinados valores à sua ex-
esposa a título de recomposição de valores pela partilha de bens (24 parcelas de 0,5 salário
mínimo por mês, além da mensalidade do plano de saúde de sua ex-esposa, também por 24
meses).
Contudo, apesar de ter apresentado a homologação do acordo judicial
estabelecendo a obrigação de pagar pensão alimentícia aos filhos menores, é de salientar que o
presente lançamento também foi motivado pela falta de comprovação do efetivo pagamento de
tais verbas. Como exposto, tal comprovação é requisito para a dedução da pensão alimentícia.
A despeito da autoridade lançadora informar na descrição dos fatos e
enquadramento legal a existência de recibos e demonstrativos de depósitos eletrônicos
apresentados pelo contribuinte, tais documentos não encontram-se acostados aos autos. No
entanto, entendo que a falta de tais recibos pode ser suprida pelos documentos apresentados pelo
RECORRENTE em sede recursal, quais sejam, uma planilha intitulada “Cálculo das Pensões
Mensais” e outra de nome “Valores Pagos fls. 29/53”, ambas referendadas pelo chefe da seção
judiciária da 2a Vara Cível de Barra Bonita, nos autos do processo no 608/10. Ademais, há nos
autos documento emitido pelo TJSP (Certidão de Distribuições Cíveis - Fórum de Barra Bonita)
atestando que o processo 608/10 é uma Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada pela ex-esposa
do RECORRENTE, Elaine Dolores da Silva.
Tudo isso permite compreender que esta segunda planilha (“Valores Pagos fls.
29/53”) indica uma lista de valores pagos pelo RECORRENTE a título de pensão alimentícia e
faz a relação com o correspondente documento comprobatório de tal pagamento nos autos da
ação judicial. Ou seja, entendo que o citado documento comprova os valores efetivamente pagos
em época própria pelo contribuinte.
Haja vista que, como supramencionado, o direito de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados no acordo homologado judicialmente, juntamente com a comprovação de
pagamentos efetuados a tal título em atendimento à exigência legal, entendo com parcial razão o
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721158/2012-19

RECORRENTE em seu pleito, pois o valor da dedução pleiteada foi superior ao valor constante
no documento comprobatório apresentado, devendo ser reestabelecida a dedução do valor
constante deste último (planilha intitulada “Valores Pagos fls. 29/53”).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima, para reestabelecer a dedução a título de pensão
alimentícia no valor comprovado pela planilha intitulada “Valores Pagos fls. 29/53”, extraída de
processo judicial no 608/10 que tramitou na seção judiciária da 2a Vara Cível de Barra Bonita.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 83
DF CARF MF
Original